Tribunal: STF
Processo: MS 40803
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Simpress Comercio Locação e Serviços Ltda. contra atos do Tribunal de Contas da União (TCU) consubstanciados nos acórdãos nº 304/2026 e nº 398/2026-Plenário, proferidos no curso da Representação TC 005.479/2024-0, com base nas alegações a seguir relatadas.
Narra-se, na inicial, o seguinte: 

    a) “Por meio de referidos acórdãos, o TCU determinou, em sede de embargos de declaração, o distrato dos contratos administrativos celebrados com a Impetrante, relativos ao Pregão Eletrônico nº 1/2023, promovido pela Diretoria de Abastecimento da Marinha do Brasil, e determinou o prosseguimento do certame em favor da GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda. ("GP"). Como será demonstrado, os equipamentos da GP não atendem aos requisitos técnicos exigidos pelo edital, notadamente quanto à tecnologia OCR (Optical Character Recognition) nativa ou embarcada.”
    b) “os equipamentos ofertados pela GP não preenchem os requisitos do edital (item 4.2.6 do edital e subitens 4.1.2.24.1 e 4.1.2.24.2 do Termo de Referência), uma vez que, conforme atestado pela própria Marinha do Brasil e pelas Unidades de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) e de Recursos (AudRecursos) do próprio E. TCU, não possuem a tecnologia OCR nativa ou embarcada, dependendo de software/hardware externo para realizar a funcionalidade de OCR, o que viola os princípios da legalidade, da impessoalidade, da vinculação ao edital e do julgamento objetivo;”
    c) “o  ato coator extrapolou os limites de julgamento dos embargos de declaração, na medida em que, a pretexto de corrigir um suposto "erro de fato", rompeu com a razão de decidir consolidada pelo próprio E. TCU em decisões anteriores — segundo a qual "à Administração não é permitido alterar a interpretação do que se considera tecnologia 'nativa ou embarcada' de forma a contrariar as disposições do edital" —, o que configura correção de error in judicando, vedada em sede de embargos de declaração nos termos do art. 34 da Lei Orgânica do TCU (Lei nº 8.443/1992) e do art. 287 do Regimento Interno do TCU, além de representar violação ao instituto da preclusão pro judicato;”
    d) “o ato coator violou a segurança jurídica e a vedação ao venire contra factum proprium, ao determinar o distrato de contrato regular da Impetrante e a contratação de solução extravagante ao edital.” (e-doc. 1, p. 2)

A impetrante acrescenta que

“A despeito de a GP ter indiscutivelmente violado os termos do edital do Pregão Eletrônico 1/2023, e, doutro lado, a Impetrante ter cumprido integralmente os termos do referido edital, o E. TCU, por meio do ato coator objeto deste writ, determinou que sejam adotadas as providências necessárias para a anulação da contratação da Impetrante, com o consequente prosseguimento do certame em favor da GP. “ (e-doc. 1, p. 3)

Assevera que, ao decorrer do processo licitatório realizado mediante o Pregão Eletrônico nº 01.2023,
 
“Após a apresentação das propostas, a comissão de licitação, contudo, de forma precipitada, sem observar que os equipamentos apresentados pela GP não estavam em conformidade com os requisitos exigidos pelo edital notadamente quanto à tecnologia OCR, declarou a empresa GP como vencedora do “GRUPO 4” do pregão (Doc. 10). 
Diante disso, a Impetrante contestou em 1º.12.2023, no próprio processo licitatório, a classificação da GP, demonstrando que os equipamentos por ela ofertados (modelos jato de tinta MFP A4 Mono M5799 e MFP A3 Cor WF-C878R – da marca EPSON) não apresentavam a tecnologia OCR processada no multifuncional – conforme exigido no edital e também conforme esclarecimentos prestados pela própria comissão de licitação. 
[...]
Contudo, após revisões efetuadas no laudo técnico (Doc. 09), a autoridade competente da Marinha, Sr. Marcelo Dalla-Lana (recém nomeado à época), por meio de decisão absolutamente rasa, proferida em 23.2.2024, decidiu manter a GP como vencedora (Doc. 10), privilegiando o princípio da eficiência e da economicidade em detrimento da vinculação ao edital, sob o fundamento de que o termo “embarcado” “pode ser abordada sob a ótica da flexibilidade interpretativa”. “ (e-doc. 1, p. 6-7)

Argumenta que

“a ora Impetrante apresentou Representação perante o E. TCU (TC 005.479/2024-0), objetivando, em essência, a imediata desclassificação da GP do certame (Doc. 21). Naquela oportunidade, a SIMPRESS demonstrou pormenorizadamente que os equipamentos ofertados pela GP não atendiam ao requisito de OCR nativo ou embarcado no multifuncional, tendo inclusive apresentado documento elaborado pela própria empresa EPSON – marca dos equipamentos fornecidos pela GP –, juntado em outro certame (pregão nº 08/2023- AGU) - em que restou declarado que os mesmos equipamentos não possuem OCR nativo ou embarcado (Doc. 21).
Assim, diante de referidos achados técnicos, o E. TCU, por meio do impecável Acórdão 1.796/2024-TCU-Plenário, proferido em 28.8.2024, sob a relatoria do Min. Jhonatan de Jesus, determinou a desclassificação da GP no Grupo 4 e o retorno do procedimento licitatório à fase de aceite de propostas (Doc. 13)” (e-doc. 1, p. 8-9)

Obtempera que 

“pouco tempo depois da assinatura dos contratos -, quando do julgamento dos embargos de declaração pelo Plenário do E. TCU, foi proferido então o v. Acórdão 304/2026-TCU-Plenário, acolhendo os embargos da GP com efeitos infringentes, para revogar os vv. Acórdãos 1.796/2024 e 2.677/2025 e julgar improcedente a representação, determinando o prosseguimento do processamento do Grupo 4 do Pregão Eletrônico nº 1/2023 em favor da GP, bem como a adoção das providências necessárias à anulação do contrato celebrado com a SIMPRESS (Doc. 18).” (e-doc. 1, p. 9)

No ponto, infirma que 

“tendo em vista que é indiscutível o não preenchimento pela GP dos requisitos previstos no edital referentes à tecnologia OCR, - conforme documentação técnica exaustiva juntada aos autos do presente writ, tratando-se, portanto, de prova pré-constituída - impetra-se o presente writ em face dos Acórdãos nº 304/2026 e nº 398/2026-Plenário (“Acórdãos”) do E. TCU (Docs. 18 e 19), a fim de proteger direito líquido e certo da SIMPRESS. Para instruir o presente Mandado de Segurança, junta-se a íntegra dos autos da Representação no Doc. 21.” (e-doc. 1, p. 11)

Articula, no tocante ao direito líquido e certo da impetrante, que

“Conforme se observa, os v. Acórdãos n° 304 e 398/2026-Plenário do E. TCU – atos coatores discutidos aqui no presente writ - determinaram o prosseguimento de certame em favor de parte que não preenche os requisitos do edital, em absoluta contradição com os próprios documentos técnicos produzidos pela AudContratações e AudRecursos no âmbito do próprio E. TCU. 
Nesse sentido, de forma absolutamente desarrazoada e sem qualquer fundamento, os vv. Acórdãos nºs 304 e 398/2026-Plenário – além de violarem os consagrados princípios da legalidade, da vinculação ao edital e do julgamento objetivo da licitação – também infringem frontalmente o dever, que incumbe a qualquer órgão julgador, de explicitar de maneira motivada as razões pelas quais deixa de considerar as conclusões de laudos técnicos, tal como exige, por exemplo, o art. 479 do CPC16, com base na Súmula 103 do E. TCU17 .” (e-doc. 1, p. 23)

Defende, no que concerne a decisão proferida em sede de embargos de declaração pela Corte de Contas que cancelou o contrato firmado com a impetrante, que

“o Acórdão nº 304/2026 extrapolou os limites de julgamento dos embargos de declaração, pois contesta a qualidade da análise empreendida pelo próprio TCU acerca dos elementos contidos nos autos, fixando, a partir de declarações da Marinha e da Epson, um novo preceito de direito – a possibilidade da contratação fora dos parâmetros estabelecidos pelo Edital, com a aquisição de equipamento com integração externa para realização do OCR.
[...]
Não obstante, após a oposição de embargos de declaração pela GP, sem ter havido qualquer um dos vícios previstos no art. 34 da Lei Orgânica do TCU - haja vista que os anteriores vv. Acórdãos 1.796/2024 e 2.677/2025 enfrentaram direta e expressamente que os equipamentos da GP não preenchiam os requisitos mesmo após as alterações do edital -, o E. TCU, por meio do v. Acórdão nº 304/2026, decidiu por simplesmente contrariar o entendimento consolidado nos vv. Acórdãos 1.796/2024 e 2.677/2025, entendendo, em suma, que as alterações do edital possibilitaram a aceitação dos equipamentos oferecidos pela GP (com base na segunda manifestação apresentada pela Equipe de Planejamento da Marinha – que já havia sido rechaçada pelo próprio TCU nos vv. Acórdãos 1.796/2024 e 2.677/2025). 
Ou seja: não só o Acórdão nº 304/2026 é contraditório ao entendimento de direito do TCU, como já exposto, mas também determina que a Administração contrate uma solução que não está prevista no Edital, o que viola sobejamente a segurança jurídica da contratação. [...]” (e-doc. 1, p. 29-32)

Alega que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do pedido liminar, uma vez que 

“A fundamentação exposta pela Impetrante nos tópicos anteriores demonstra a inequívoca ilegalidade do ato coator, haja vista que o E. TCU, ao julgar os embargos de declaração da GP na contramão das provas inequívocas de que os equipamentos fornecidos pela GP não atendem aos requisitos do edital, entendeu que o certame deveria prosseguir em relação a ela, com o distrato dos contratos legal e devidamente assinados pela Impetrante (que, por sua vez, preencheu os requisitos do edital). 
[...]
 Quanto ao periculum in mora e risco de ineficácia da medida, importante destacar que a situação trazida ao conhecimento dessa Suprema Corte vem impondo ônus excessivos à Impetrante, especialmente considerando que o E. TCU já determinou o distrato dos contratos celebrados pela SIMPRESS, bem como o retorno ao processamento do Grupo 4 do Pregão Eletrônico nº 1/2024, em favor da GP, podendo ser assinado o contrato com a GP a qualquer momento (!)” (e-doc. 1, p. 34-35)

Pugna, ao final, que

“Diante de todo o exposto, requer-se a concessão, inaudita altera pars, de medida liminar para que se determine a imediata suspensão dos efeitos dos vv. Acórdãos 304 e 398/2026 – Plenário do TCU, determinando-se que seja imediatamente suspensa a determinação da Corte de Contas (a) de distrato dos contratos com a Impetrante relativos ao Pregão Eletrônico nº 01/2023, promovido pela Diretoria de Abastecimento da Marinha do Brasil, bem como (b) de prosseguimento do “Grupo 4” do certame em favor da GP. 
[...]
No mérito, requer-se a confirmação da tutela de urgência e que seja integralmente concedida a segurança para determinar ao TCU que mantenha a desclassificação da GP no Pregão Eletrônico nº 01/2023, promovido pela Diretoria de Abastecimento da Marinha do Brasil, mantendo-se integralmente hígidos os contratos já celebrados pela Impetrante em decorrência de referido certame. 
Na hipótese de, quando do julgamento do presente writ, já ter sido celebrado o contrato com a GP, requer-se que seja determinada a adoção de providências para anulação de referido ato, restabelecendo-se a contratação com a SIMPRESS.” (e-doc. 1, p. 37)

É o relatório. Decido.
          Não se não se revelam presentes, neste juízo de cognição sumária, os requisitos para a concessão da liminar, sendo inviável aferir, de plano, a alegada iminência da execução do acórdão do TCU, no tocante à desclassificação da  impetrante no Pregão Eletrônico n. 01/2023, o que afasta a certeza sobre a urgência defendida na peça de ingresso.
           Outrossim, inviável a verificação, em sede liminar, acerca da liquidez e certeza do direito vindicado nestes autos, porquanto os atos supostamente coatores foram baseados em relatórios técnicos, emitidos pela equipe de planejamento da contratação, elementos que não poderiam ser reavaliados ou reexaminados na via sumária do mandado de segurança, a qual não comporta dilação probatória. 
           Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise mais detida sobre o objeto dos autos, indefiro, por ora, o pedido de liminar.
           Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações no prazo legal.
         Intime-se a União. 
         Após, venham conclusos. 
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente